Tribunal: STF
Processo: RHC 214810
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Adriano de Sa Gouveia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 711.188/SE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, (latrocínio), do Código Penal.



    A defesa aduz, em síntese: i) Possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, dizendo não comprovada a motivação patrimonial; ii) estar a condenação amparada em elementos de prova colhidos exclusivamente na fase do inquérito, não ratificadas na fase judicial e, por consequência iii) indevida a prisão do recorrente, afirmando-o primário, de bons antecedentes, com residência fixa e família constituída.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a expedição de contramandado de prisão ou suspender a execução da pena imposta ao paciente e ao fim desclassificar o crime de latrocínio para o de homicídio.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ JULGADAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material. 2. Os alegados vícios indicados pelo embargante foram efetivamente decididos pelo acórdão impugnado. Ao que se tem, a intenção destes aclaratórios é a de rediscutir a matéria já julgada, já que o provimento judicial contrariou os interesses do embargante. Esse, porém, não é o propósito dos aclaratórios. 3. Embargos rejeitados.”(Doc. 35)



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Como visto, não obstante as questões deduzidas nesta impetração já tenham sido objeto de debate nos autos de revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente, a defesa reafirma a insubsistência da condenação pelo crime de latrocínio, porque não haveria provas da motivação patrimonial do delito.



    A esse respeito, cumpre destacar o veiculado na ação revisional (Doc. 1 e-STJ Fl.54 e ss):



    “Requer a defesa a absolvição do apelante, argumentando para tanto a suposta ausência de provas do “animus furandi”, ou seja, a ausência de provas de que o agente teria matado a vítima com o intuito de lhe roubar.



    No entanto, analisando o acervo probatório acostado, verifica-se que, os depoimentos encartados são unânimes em direcionar ao apelante a autoria e materialidade do delito, assim como se mostram suficientes a comprovar a existência do “animus furandi”, ou seja, a intenção de roubar, utilizando-se, para tanto, de tamanha violência que resultou na morte da vítima. Assim como já fora dito na análise do recurso apelatório anterior, a materialidade do delito se encontra suficientemente comprovada não só através do laudo pericial de fls. 49/68, como também pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pela própria confissão do réu Adriano de Sá Gouveia, feita em Juízo, durante a instrução processual (fls. 170/173), em que o mesmo afirma categoricamente que, desferiu golpes de faca na vítima com a finalidade de se defender, das agressões por ela desferidas negando, no entanto, que tenha cometido o crime com a finalidade de subtrair dinheiro da vítima. Para melhor esclarecimento, necessário se faz observar o depoimento prestado pelo corréu Hermes Rodrigues de Lima, o qual, ao ser ouvido tanto na delegacia (fls. 09/10), quanto em juízo (fls. 82/84) revelou:



    “(...) Quando passava na rua de Cima na frente da casa da vítima na frente da casa da vítima Adriano então arrombou a porta entrou e matou a vítima. Que o interrogando ainda tentou segurar Adriano que estava com a faca na mão mas não conseguiu. Que depois de matar a vítima, Adriano ainda alcançou o interrogado que já ia para sua casa e ameaçou com faca para que o mesmo levasse este para a fazenda de Paulinho no caminho de quem vai para Gararu (...)”. “(...) invadiram a residência da vítima DJALMA SOUZA LIMA, travaram luta corporal, imobilizaram o cidadão, ceifaram a sua vida a golpes de faca de peixeira, roubaram da vítima a importância de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e após o ato criminoso evadiram-se do local sendo perseguidos o indiciado foi preso e autuado em flagrante delito, enquanto seu comparsa conseguiu fugir do cerco policial; (...) Que o crime se deu por ocasião de seu comparsa Adriano ter subtraído o dinheiro que a vítima tinha recebido da frente de emergência “magra e nu”; Que antes do crime ser perpetrado, o Adriano, em conversa com o indiciado, disse-lhe que a vítima estava lhe perturbando e não ia demorar muito tempo para que ele, Adriano, tomasse uma providência contra a vítima, pois a mesma estava precisando, na verdade, tomar uns cortes de faca, para não fazer comentários sobre sua vida(...)” (fls. 26). 



    Somado a isso, tem-se ainda os depoimentos dos irmãos da vítima, nos quais ambos se insurgem acerca da ausência do relógio da mesma, bem como do dinheiro o qual a vítima teria recebido, e que teriam sido roubados durante o crime. Veja-se:



    Bernadete de Souza Lima, testemunha, irmã da vítima (fls. 114/115): “(...) que deu pela falta de um relógio da vítima (...) que tomou conhecimento através da própria vítima que três dias antes da morte desta que Valteno primo da vítima tinha dito a ela que ‘Cu Torrado’ tinha tirado um dinheiro da carteira da vítima quando esta estava embriagada (...) que a vítima também recebia no dia 29 do mês 100 reais de um irmão seu de nome José de Souza Lima (...) que os acusados Hermes e Adriano sabiam que a vítima recebia este dinheiro (...) que há comentários pela cidade de que a vítima foi morta porque os acusados Hermes e Adriano queriam subtrair 120 reais da vítima.(...)”. (GRIFEI). 



    Domingos de Souza Lima (testemunha e irmão da vítima (fls. 116/118): “(...) que chegou ao local do crime por volta das 3 horas da madrugada na casa da vítima na rua de cima. Que ali chegando encontrou a porta da frente totalmente aberta e a do fundo fechada. Que a porta da frente estava quebrada ao meio sendo que uma parte estava no chão e a outra na dobradiça. Que a fechadura estava toda torta. Que encontrou o corpo do irmão na sala da casa totalmente nu. Que viu várias facadas no peito que acredita ter sido esquerdo da vítima.(...) que não encontrou nenhum dinheiro em nenhuma parte da casa. Que não encontrou um relógio que a vítima costuma ao dormir, deixar sobre a cadeira.Que acredita que a vítima foi segurada por uma pessoa e furada por outra. que acredita que os acusados levaram dinheiro e um relógio da vítima. Que não presenciou o crime". (...)”.(GRIFEI).



    (...)



    Além disso, a testemunha Silvan Nascimento de Souza, ao ser ouvido em juízo (fls. 182/184) confirmou que o outro Acusado, Hermes Rodrigues de Lima teria comentado, ao ser preso, que o crime teria sido cometido com a finalidade de subtrair dinheiro da vítima:”



    Nesse contexto, não vinga a alegação de que a condenação foi amparada em elementos de prova colhidos exclusivamente na fase do inquérito policial.



    Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído pela suficiência das provas, relativamente à prática do delito de latrocínio, divergir dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus.



    Idêntico raciocínio no que concerne à pretendida desclassificação para o crime de homicídio. Nesse sentido:



    “ (...) é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/7/2021)”.



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Latrocínio. 3. Desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio. Impossibilidade. As instâncias antecedentes, com base no acervo fático-probatório, entenderam que as condenações do acusado estariam suficientemente comprovadas. 4. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 208972-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/3/2022).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente